Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E C I S Ã O Ante a prolação de duas decisões idênticas, revogo a de ID 20640570. Mantenho a decisão constante do ID 20630952. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020 13:22:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador